Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o autor/apelante ALBERICO ALVES LIMA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade do apelo suscitada por NEOENERGIA S.A (ré/apelada) em suas contrarrazões de apelação (ID 33981509). Publique-se. Intimem-se.